Tribunal: TJSP
Processo: 2136258-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Cabimento - A cópia da CTPS do autor, aliada aos demonstrativos de pagamentos revelam que o impugnante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Cabimento - A cópia da CTPS do autor, aliada aos demonstrativos de pagamentos revelam que o impugnante exerce o cargo de Soldador I cuja remuneração bruta mensal é inferior a R$ 3.000,00 e líquida em torno de R$ 2.000,00 - A par disso, é Isento de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e o exame dos seus extrato bancários não revelam movimentações financeiras significativas, havendo, inclusive, dívidas/acordo em atraso - Ausência de elementos que possam refutar a presunção "iuris tantum" ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136258-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HENRIQUE DOS SANTOS LIMA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136258-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22644 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 22644
Agravo de instrumento no 2136258-85.2020.8.26.0000
Agravante: Henrique dos Santos Lima
Agravado: BV Financeira S/A., Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benefício concedido a quem
comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de
reversão - Cabimento - A cópia da CTPS do autor, aliada aos
demonstrativos de pagamentos revelam que o impugnante
exerce o cargo de Soldador I cuja remuneração bruta mensal é
inferior a R$ 3.000,00 e líquida em torno de R$ 2.000,00 - A
par disso, é Isento de Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física e o exame dos seus extrato bancários não revelam
movimentações financeiras significativas, havendo, inclusive,
dívidas/acordo em atraso - Ausência de elementos que possam
refutar a presunção “iuris tantum” ínsita na declaração de
pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fl. 67,
dos autos originais, que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente.
Inconformado, busca o agravante a reforma do decisum. Destaca que não
é necessário estado de miserabilidade para concessão do benefício de assistência
judiciária gratuita. Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram
insuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo
do seu próprio sustento, mormente porque firmou declaração de pobreza e é isento da
declaração de Imposto de Renda. Postula a concessão da gratuidade judiciária, como
garantia do pleno acesso à justiça.
A liminar foi deferida às fls. 18-19, ocasião em que foi determinada a
vinda de cópia de sua CTPS, comprovantes de renda mensal, extratos bancários, fatura
de cartão de crédito, declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias
mensais condizentes à alegada situação.
Veio manifestação às fls. 22 e 27, com juntada de documentos às fls.
23-25 e 28-31.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136258-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22644 – São Paulo - RGRB
3
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
A cópia da CTPS juntada às fls. 40-42, dos autos principais, revela que o
recorrente labora junto a empresa MV Montagens Ltda. ME., exercendo o cargo de
soldador I desde outubro de 2016, com remuneração mensal declarada de R$ 2.500,00.
Tal fato é corroborado pelos demonstrativos de pagamentos dos meses de
outubro a dezembro de 2019, anexados às fls. 31-33 do processo, donde se percebe
auferir remuneração bruta mensal inferior a R$ 3.000,00 e líquida em torno de R$
2.000,00 (fls. 31-33 dos autos originais), ou seja, valor inferior ao exigido na
regulamentação das hipóteses de denegação de atendimento pela Defensoria Pública
deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira renda familiar mensal
não superior a três salários mínimos federais”), o que confirma a declaração de
hipossuficiência econômica do requerente (fl. 38 autos principais).
Ademais, o agravante comprovou não ter declarado o imposto de renda
nos últimos exercícios (fls. 23-25). A isenção revela a incapacidade financeira, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136258-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22644 – São Paulo - RGRB
4
o recorrente não aufere rendimentos bastantes a incidir, sequer, a alíquota mínima
prevista em lei.
A par disso, o impugnante juntou extratos bancários, donde não se revela
movimentações financeiras de quantias significativas, podendo se observar, inclusive,
débitos de dívida/acordo em atraso nos valores de R$ 3.300,42 e R$ 742,96 (fls. 29-31
deste instrumento e 34-37 dos autos principais).
Tais elementos são hábeis a demonstrar que o agravante não possui
condições de sustentar o curso da demanda, sem prejuízo às necessidades comezinhas
de sobrevivência.
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do caso concreto e dos
elementos existentes nos autos, de rigor a concessão do benefício da gratuidade a fim de
viabilizar ao agravante o acesso ao Judiciário, garantia constitucional, sem prejuízo do
seu sustento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para conceder ao recorrente
os benefícios da gratuidade da justiça.
MENDES PEREIRA
Relator